Tribunal: TJES
Processo: 5013688-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013688-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA DE FATIMA VIEIRA BATISTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013688-97.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CREUZA DE FATIMA VIEIRA BATISTA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO ENTRE PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. AUTOCOMPOSIÇÃO CELEBRADA ENTRE A PARTE CONSUMIDORA E UM DOS DEVEDORES OU RESPONSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em relação ao corréu BANCO BRADESCO em razão do aproveitamento da transação em seu favor. Sem contrarrazões pelo réu BRADESCO, ora Recorrido.

(2). No que se refere ao prosseguimento da demanda em relação ao corréu BANCO BRADESCO, que não integrou o acordo celebrado entre o Recorrente e o corréu ITAU, entendo que assiste razão à Recorrente. Isso porque, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à aplicação do art. 844, §3º do CPC ao caso concreto, compreendo que não é o caso dos autos, haja vista a inexistência de relação de solidariedade entre os corréus na hipótese.

(3). Efetivamente, os contratos impugnados pela parte recorrente na presente demanda foram emitidos/celebrados de forma autônoma por cada uma das instituições financeiras, inexistindo correlação ou ingerência dessas em relação aos negócios jurídicos praticados por uma ou outra, de modo que as relações jurídicas em comento são independentes.

(4). Por isso, considerando que não há vínculo entre os contratos, evidente que a eventual responsabilização de cada uma das instituições financeiras deve ser analisada isoladamente, razão pela qual não há que se ponderar quanto ao aproveitamento da transação celebrada entre um dos Réus e a parte autora ao outro corréu.

(5). Assim, considerando que ainda pendente a produção de prova (que já havia sido deferida na origem, a partir da designação de audiência de instrução e julgamento), devem os autos retornar ao Juízo de origem para regular instrução e prosseguimento do feito.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e tornar parcialmente sem efeito a r. sentença, apenas no que se refere à homologação do acordo em favor do réu BANCO BRADESCO
, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que sejam praticados os atos processuais pendentes (notadamente a audiência de instrução e julgamento que já havia sido deferida e designada para fins de produção de prova oral), após o que devem se seguir a realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)